Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-11.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000761-11.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.869.611-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. OZEMPIC (SEMAGLUTIDA). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA ADMINISTRATIVA, DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS E DA EFICÁCIA DO FÁRMACO À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
Marilzete
Ferreira da Silva, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. A agravante pleiteia o fornecimento do medicamento
Ozempic
1mg (
Semaglutida
), registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de Obesidade grau III e Diabetes Mellitus
insulino-dependente
, alegando ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS, urgência do quadro clínico e incapacidade financeira. A decisão agravada baseou-se na ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve negativa ou omissão administrativa na via adequada; (
ii
) estabelecer se há mora ou ilegalidade na ausência de incorporação do fármaco pela CONITEC; (
iii
) determinar se há impossibilidade de substituição por medicamentos incorporados ao SUS; (
iv
) averiguar se há comprovação da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível; (v) verificar a imprescindibilidade clínica do tratamento; (vi) examinar a comprovação da incapacidade financeira da parte autora; (
vii
) avaliar se o laudo médico particular pode prevalecer sobre o parecer técnico do NAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante comprovou a negativa administrativa pelo Município de Rondonópolis e a omissão do Estado de Mato Grosso, configurando o esgotamento da via administrativa conforme exigência do Tema 6 do STF.

Não foi comprovada a mora na análise do pedido de incorporação do medicamento
Ozempic
pela CONITEC, pois não houve demonstração de que os prazos legais foram ultrapassados ou de qualquer ilegalidade no procedimento administrativo.

A agravante não demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, como Sibutramina, Insulinas e a abordagem multidisciplinar. O laudo médico é genérico e não comprova o esgotamento ou inadequação das alternativas do SUS.

Não foram apresentadas evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises, que comprovem a eficácia e segurança do
Ozempic
em relação aos medicamentos disponíveis no SUS, em desconformidade com os critérios do Tema 6 do STF.

O laudo médico particular, embora ateste a imprescindibilidade do fármaco, carece de fundamentação técnica robusta e está desacompanhado de exames complementares, laudos de profissionais de outras áreas e histórico clínico detalhado, não preenchendo o requisito exigido.

A declaração de hipossuficiência e a assistência pela Defensoria Pública não foram acompanhadas de documentação suficiente para comprovar a real incapacidade financeira da agravante e de seus familiares, conforme interpretação do Tema 6 do STF.

O laudo médico particular não pode prevalecer sobre o parecer do NAT quando este aponta a existência de alternativas eficazes no SUS e deficiências técnicas nas provas juntadas pela parte autora.

A decisão agravada é válida, pois proferida por juízo competente dentro dos parâmetros da Resolução CNJ nº 398/2021, não havendo violação ao princípio do juiz natural.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não impede o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências e a capacidade orçamentária, em consonância com o Tema 793 do STF.

A concessão de medicamentos não incorporados, sem o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais, configura indevida interferência na formulação das
políticas públicas de saúde, comprometendo o princípio da separação dos poderes e a sustentabilidade do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF.

A simples existência de pedido de incorporação em análise não configura mora administrativa, salvo comprovação de superação dos prazos legais ou ilegalidade manifesta.

O laudo médico particular não prevalece sobre parecer técnico do NAT quando este aponta a existência de alternativas terapêuticas eficazes e ausência de evidência científica robusta.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta a necessidade de observância da repartição de competências e da capacidade orçamentária no cumprimento das obrigações de saúde pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública em favor de MARILZETE FERREIRA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, constante no ID 189817264, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de n. 1006974-73.2025.8.11.0003.

A agravante, diagnosticada com Obesidade grau III (CID 10 E066) e Diabetes Mellitus
insulino-dependente
(CID 10 E10), pleiteia o fornecimento do medicamento
Ozempic
1mg (
Semaglutida
)
, sob a alegação de que tratamentos anteriores disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como
Glifage
e
Orlistate
, não surtiram o efeito terapêutico esperado.

Sustenta a imprescindibilidade e urgência do fármaco, conforme laudo médico (ID 187668315), e a sua incapacidade financeira para custeá-lo (ID 187668314). A
petição inicial (ID 187668313) aduz que o medicamento, embora registrado na ANVISA (ID 187668323), não é fornecido pelo SUS e que houve negativa administrativa por parte do Município de Rondonópolis (ID 187668322) e omissão do Estado de Mato Grosso (ID 187668321).

A agravante invoca, ainda, o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão agravada (ID 189817264) indeferiu a tutela de urgência, fundamentando-se na ausência de comprovação cumulativa dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, notadamente no que concerne à ilegalidade do ato de não incorporação ou mora da CONITEC, à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e à comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências de alto nível.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 284343885), reiterando os argumentos da exordial e pugnando pela reforma da decisão, com a concessão liminar da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento. Argumenta que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (ID 188672665) é meramente opinativo e que o laudo de seu médico assistente deve prevalecer.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 287968858), requerendo o desprovimento do recurso.

Arguiu, preliminarmente, a ausência de prévio requerimento administrativo para as alternativas do SUS e, no mérito, a fragilidade do laudo médico da parte autora, a ausência de comprovação da incapacidade financeira nos termos da jurisprudência do STF, e o não preenchimento dos critérios dos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente a falta de estudos clínicos que comprovem a superioridade do tratamento com o fármaco pleiteado em relação aos disponíveis no SUS.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, também apresentou contrarrazões (ID 292066367), pugnando pelo desprovimento do agravo.

Reforçou a necessidade de observância do Tema 106 do STJ, a ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, e a imprescindibilidade de
observância da descentralização dos serviços públicos de saúde, com o direcionamento da obrigação aos entes com maior capacidade orçamentária, bem como a mitigação da supremacia do interesse público e a interferência na separação dos poderes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sua manifestação (ID 292329886), opinou pelo provimento do agravo, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a necessidade de fornecimento do medicamento para garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana da agravante, aduzindo que o laudo médico deve prevalecer sobre o parecer do NAT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Inicialmente, cumpre-me proceder à análise dos pressupostos de admissibilidade do presente Agravo de Instrumento. O

recurso foi interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, o que se amolda perfeitamente à hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a ação originária tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009, em seu artigo 4º, excepciona a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, permitindo o agravo contra aquelas que versam sobre tutelas provisórias, conforme o artigo 3º do mesmo diploma legal.

No que tange à tempestividade, verifico que a agravante tomou ciência da decisão em 22/04/2025, e o agravo foi interposto em 05/05/2025 (ID 284343885), observando-se, portanto, o prazo legal de 10 (dez) dias úteis, em conformidade com o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, e o artigo 12-A da Lei nº 9.099/95, que determina a contagem em dias úteis.

Por fim, a documentação que instrui o agravo de instrumento, incluindo a cópia integral dos autos originários (ID 284343885), atende aos requisitos formais do artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. Da Análise do Pedido de Tutela Provisória Recursal e do Mérito do Agravo

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na análise da correção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, a qual busca o fornecimento do medicamento
Ozempic
1mg (
Semaglutida
)
para o tratamento de Obesidade grau III (CID 10 E066) e Diabetes Mellitus
insulino-dependente
(CID 10 E10).

A decisão agravada (ID 189817264) fundamentou seu indeferimento na ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

A matéria em questão, que envolve o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde (SUS), encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, cujas teses foram consolidadas nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

Tais precedentes estabelecem um rigoroso conjunto de requisitos cumulativos para a concessão judicial de fármacos nessas condições, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação.

Passo, pois, à análise pormenorizada de cada um dos requisitos, confrontando as alegações da agravante com os elementos probatórios constantes dos autos e a fundamentação da decisão recorrida.

2.1. Da Negativa de Fornecimento na Via Administrativa (Requisito "A" do Tema 6/STF)

A agravante aduziu ter buscado o fornecimento do medicamento na via administrativa, apresentando negativa formal da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis (ID 187668322) e a omissão do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis/MT, vinculado ao Estado (ID 187668321).

A decisão agravada (ID 189817264) reconheceu o cumprimento deste requisito.

De fato, a documentação acostada demonstra que a parte autora diligenciou junto aos entes públicos para obter o fármaco, recebendo uma negativa expressa do Município e a ausência de resposta do Estado, o que, para fins de caracterização do interesse de agir e do esgotamento da via administrativa, é suficiente. A exigência de prévio requerimento
administrativo, conforme o Tema 350 do STF (RE 631.240), visa a evitar a judicialização desnecessária, permitindo que a Administração Pública se manifeste sobre a pretensão antes da intervenção judicial.

No caso em tela, essa etapa foi devidamente cumprida.

2.2. Da Ilegalidade do Ato de Não Incorporação, Ausência de Pedido de Incorporação ou Mora na Apreciação pela CONITEC (Requisito "B" do Tema 6/STF)

Este requisito exige que o demandante demonstre a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação, observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011.

A agravante alegou que o medicamento
Ozempic
1mg (
Semaglutida
)
foi objeto de pedido de incorporação para a patologia de Obesidade grau III (CID 10 E066), mas que ainda não foi apreciado pela CONITEC, conforme print (ID 187668313, p. 5).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em sua nota técnica (ID 188672665), confirmou que o medicamento "não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC" e que "Em consulta na
Conitec
em tecnologia demandadas, o medicamento encontra-se em análise."

Contudo, a mera informação de que o pedido de incorporação está "em análise" não é suficiente para configurar a mora administrativa.

A Lei nº 8.080/1990 estabelece prazos específicos para a análise e decisão da CONITEC, que devem ser rigorosamente observados para que se configure a mora.

O artigo 19-R, § 1º, da Lei nº 8.080/1990, por exemplo, prevê o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por mais 90 (noventa) dias, para a conclusão do processo de avaliação e emissão de parecer.

A agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que tais prazos foram excedidos ou que a análise esteja ocorrendo de forma ilegalmente protelatória.

A ausência de comprovação da mora na análise do pedido de incorporação pela CONITEC é um óbice intransponível à concessão da tutela, conforme a tese vinculante do Tema 6 do STF.

O Poder Judiciário, ao exercer o controle de legalidade, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo está em conformidade com as balizas legais e constitucionais.

A simples existência de um processo de incorporação em andamento, sem a demonstração de sua ilegalidade ou da mora, não autoriza a intervenção judicial para compelir o fornecimento do fármaco.

2.3. Da Impossibilidade de Substituição por Outro Medicamento Constante das Listas do SUS e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (Requisito "C" do Tema 6/STF)

Este requisito impõe ao demandante o ônus de demonstrar que não há alternativa terapêutica eficaz e segura disponível no SUS para o tratamento de sua condição clínica. A agravante alegou ter feito uso prévio dos medicamentos
Glifage
e
Orlistate
, fornecidos pelo SUS, sem obter resposta satisfatória (ID 187668313, p. 2).

Entretanto, a nota técnica do NAT (ID 188672665) é categórica ao apontar a existência de outras opções terapêuticas disponíveis no SUS para as patologias da agravante. Para a obesidade (CID10 - E66), o SUS disponibiliza os medicamentos ORLISTATE e SIBUTRAMINA, contemplados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais de Mato Grosso (RESME/MT).

Além disso, o NAT ressalta a abordagem multidisciplinar, que inclui suporte psicológico, nutricional e atividade física, bem como a cirurgia bariátrica para casos específicos, como alternativas previstas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Sobrepeso e Obesidade em Adultos, publicado pelo Ministério da Saúde (ID 188672665).

Para o diabetes, o NAT (ID 187668328) menciona metformina,
glicazida
,
glibenclamida
, insulina regular, NPH e
dapagliflozina
.

A agravante mencionou o uso de
Glifage
(metformina) e
Orlistate
, mas não demonstrou o esgotamento de
todas
as alternativas disponíveis no SUS, nem a ineficácia
comprovada
das demais opções para o seu caso específico.

O laudo médico (ID 187668315) atesta a necessidade do
Ozempic
, mas não detalha a ineficácia
das
outras
alternativas
do SUS além das duas mencionadas, nem justifica por que a abordagem multidisciplinar ou outros fármacos não seriam adequados ou suficientes.

A decisão agravada (ID 189817264) corretamente observou que "não há informação quanto à impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado, por outros medicamentos constantes das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas".

A mera alegação de que os tratamentos anteriores não foram satisfatórios, sem uma análise aprofundada e fundamentada da ineficácia de
todas
as opções disponíveis no sistema público, não preenche o rigor exigido pelo Tema 6 do STF.

A política pública de saúde é construída com base em evidências e na otimização de recursos, e a substituição de um fármaco padronizado por outro não incorporado exige prova robusta da ineficácia do primeiro.

2.4. Da Comprovação da Eficácia, Acurácia, Efetividade e Segurança do Fármaco à Luz da Medicina Baseada em Evidências de Alto Nível (Requisito "D" do Tema 6/STF)

Este é um dos pilares mais exigentes para a concessão judicial de medicamentos não incorporados.

O Tema 6 do STF exige que a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco seja "necessariamente respaldada por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise".

A agravante juntou aos autos um estudo sobre "Agonistas do receptor de peptídeo semelhante ao glucagon 1 para diabetes tipo 2" (ID 187668326), artigos do
Jusbrasil
(ID 187668325) e notas técnicas do NATJUS (ID 187668327 e ID 187668328).

A decisão agravada (ID 189817264) corretamente apontou que o estudo (ID 187668326) não versa especificamente sobre o
Ozempic
(
Semaglutida
)
para a condição da autora, e que os demais documentos, embora relevantes, não atendem aos critérios probatórios de "evidências científicas de alto nível".

As contrarrazões do Estado (ID 287968858) e do Município (ID 292066367) reforçam essa lacuna probatória, destacando a hierarquia das evidências científicas e a baixa credibilidade da "opinião de especialistas" (como laudos médicos isolados) em comparação com ensaios clínicos randomizados e meta-análises.

O NAT (ID 188672665) expressamente concluiu que "Estudos clínicos avaliando a
Semaglutida
foram publicados para o tratamento da obesidade, entretanto carecem de mais estudos para uma avaliação de segurança e eficácia adequada."

Além disso, a nota técnica do NAT (ID 187668328) aponta que, embora a
semaglutida
tenha demonstrado resultados favoráveis em alguns estudos, "cabe muita discussão a respeito do custo-benefício em se dobrar a dose de uma medicação ainda cara e inacessível para a maioria da população frente a um desfecho que, apesar de estatisticamente significativo, provavelmente não tem impacto clínico (no caso da redução adicional da HbA1c)."

A Medicina Baseada em Evidências (MBE) é um paradigma que busca integrar a melhor evidência de pesquisa com a experiência clínica e os valores do paciente.

No contexto judicial, a exigência de "evidências de alto nível" visa a garantir que a decisão judicial não se baseie em meras opiniões ou estudos preliminares, mas em dados científicos robustos que comprovem a superioridade do fármaco pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

A agravante não logrou êxito em apresentar tais evidências, o que compromete a plausibilidade do direito invocado.

2.5. Da Imprescindibilidade Clínica do Tratamento, Comprovada Mediante Laudo Médico Fundamentado (Requisito "E" do Tema 6/STF)

O laudo médico (ID 187668315) atesta a imprescindibilidade do medicamento
Ozempic
(
Semaglutida
)
para a agravante, mencionando o uso prévio de
Glifage
e
Orlistate
sem melhora clínica. A decisão agravada (ID 189817264) considerou este requisito cumprido.

Contudo, é fundamental que o laudo médico, embora ateste a imprescindibilidade, seja robusto e detalhado, descrevendo não apenas o tratamento já
realizado, mas também a razão pela qual as alternativas do SUS são ineficazes ou contraindicadas para o paciente em questão.

As contrarrazões do Estado (ID 287968858) e do Município (ID 292066367) apontam a fragilidade do laudo da parte autora, classificando-o como "unilateral (extraprocessual), individual, por profissional parcial e com potencial conflito de interesses, [...] muito superficial, realizado em formulário da Defensoria Pública, não evidenciado em parecer técnico do profissional da classe médica, com ausência de exames clínicos, laboratoriais e de imagens completos, sem presença do juízo ou outro elemento de confiança."

O NAT (ID 188672665) também apontou limitações nas informações contidas nos documentos, como a ausência de bioimpedância (IMC), laudo de nutricionista ou nutrólogo, laudo de psiquiatra ou psicólogo acerca de condições em saúde mental associadas à obesidade, falta de informações no que tange ao histórico familiar e frequência da atividade física.

Tais informações são cruciais para uma avaliação completa do quadro clínico da paciente e da real imprescindibilidade do fármaco pleiteado em detrimento das abordagens multidisciplinares e medicamentos já disponíveis no SUS.

A ausência desses dados no laudo médico compromete a sua força probatória, especialmente quando confrontada com a necessidade de uma análise exauriente dos requisitos do Tema 6 do STF.

2.6. Da Incapacidade Financeira de Arcar com o Custeio do Medicamento (Requisito "F" do Tema 6/STF)

A agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 187668314), informando renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), e é assistida pela Defensoria Pública, o que levou a decisão agravada (ID 189817264) a deferir a gratuidade de justiça e considerar cumprido este requisito.

No entanto, as contrarrazões do Estado (ID 287968858) argumentam que a mera declaração de hipossuficiência ou a assistência pela Defensoria Pública não são suficientes para comprovar a
real
incapacidade financeira para custear um medicamento de alto custo.

O Tema 6 do STF, ao tratar da incapacidade financeira, faz referência à "incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil".

Isso implica uma análise mais aprofundada da situação econômica do núcleo familiar, e não apenas do indivíduo.

A ausência de documentos como a inscrição da família no
CadÚnico
, solicitação de Benefício de Prestação Continuada (BPC), certidão de ausência de envio de declarações de imposto de renda, extratos bancários detalhados de todos os membros da família, e declarações específicas e circunstanciadas sobre a renda familiar global e patrimônio, impede uma aferição precisa da real capacidade de custeio.

O ônus de demonstrar a incapacidade financeira recai sobre a parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a complexidade da prova, em casos de medicamentos de alto custo, exige um detalhamento que não se confunde com a simples declaração para fins de justiça gratuita.

2.7. Da Prevalência do Laudo Médico Particular sobre o Parecer do NAT

A agravante argumenta que o parecer do NAT (ID 188672665) é "meramente opinativo e não vinculante" e que o laudo de seu médico assistente deve prevalecer.

Embora seja verdade que o parecer do NAT não é vinculante, sua importância foi elevada pelo Tema 6 do STF, que determina que o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá
obrigatoriamente
"aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação".

Isso significa que o laudo médico particular, por mais bem-intencionado que seja, não pode ser a única base para a decisão judicial.

O NAT, como órgão técnico do Judiciário, oferece um subsídio qualificado, imparcial e baseado em informações mais amplas sobre as políticas de saúde e as evidências científicas disponíveis.

Quando o NAT aponta lacunas na prova ou a existência de alternativas terapêuticas, suas conclusões devem ser consideradas com o devido peso, e as deficiências apontadas devem ser sanadas pela parte autora. No caso, o NAT (ID 188672665) apontou diversas limitações nas informações apresentadas pela agravante, o que corrobora a fragilidade do conjunto probatório para a concessão do fármaco pleiteado.

2.8. Da Alegada Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024

A agravante, em sua manifestação anterior (ID 188972883), e reiterada no Mandado de Segurança (ID 191937621), arguiu a inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), sob o argumento de violação ao princípio do Juiz Natural e às regras de competência estabelecidas em lei federal.

Contudo, a Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança (ID 191937620) já indeferiu a liminar pleiteada pela agravante, fundamentando que a atuação do NJDSP "não representa modificação da competência originária, mas sim medida administrativa voltada à racionalização da atividade jurisdicional".

A decisão ressaltou que o Núcleo "funciona como instância de apoio técnico e funcional, instituído com respaldo na Resolução CNJ nº 385/2021 e posteriormente regulamentado pela Resolução CNJ nº 398/2021, ambas permitindo o redirecionamento processual às unidades digitais especializadas, sem prejuízo às garantias do contraditório, ampla defesa e juiz natural."

A criação de núcleos de apoio e a especialização de varas, desde que não alterem as regras de competência material e territorial estabelecidas por lei, são medidas de organização judiciária que visam à eficiência e à celeridade processual.

O Superior Tribunal de Justiça, no IAC nº 10, embora tenha declarado a ilegalidade da Resolução nº 9/2019/TJMT por criar competência exclusiva em comarca arbitrária, ressalvou que "A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ".

No caso do NJDSP, a sua função é de apoio e racionalização, não de alteração da competência jurisdicional do juízo natural.

Portanto, a decisão agravada, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, é válida e não padece de vício de competência.

2.9. Da Solidariedade dos Entes Federativos e da Descentralização dos Serviços de Saúde

O Ministério Público (ID 292329886) e a agravante (ID 284343885) invocam a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, conforme o Tema 793 do STF (RE 855.178).

Embora a solidariedade seja a regra, o mesmo Tema 793, em sua tese, estabelece que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

As contrarrazões do Município de Rondonópolis (ID 292066367) argumentam que o medicamento pleiteado não pertence à Atenção Básica de Saúde, sendo responsabilidade da União e do Estado, entes com maiores recursos orçamentários.

Essa argumentação é pertinente e alinhada com a tese do STF, que busca otimizar a alocação de recursos e evitar o desequilíbrio orçamentário dos entes federativos, especialmente os municípios, que possuem competências específicas no âmbito do SUS.

A Lei nº 8.080/90, que regulamenta o SUS, prevê a descentralização e hierarquização dos serviços, e a intervenção judicial deve respeitar essa lógica para não comprometer a sustentabilidade do sistema como um todo.

2.10. Da Mitigação da Supremacia do Interesse Público e da Interferência na Separação dos Poderes

As contrarrazões do Estado (ID 287968858) e do Município (ID 292066367) levantam a preocupação com a mitigação da supremacia do interesse público e a indevida ingerência do Poder Judiciário no orçamento do Poder Executivo.

Argumentam que a Constituição Federal garante o direito à saúde a toda a coletividade (art. 196 da CF/88), e que a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, em detrimento da coletividade, pode comprometer a execução das políticas públicas de saúde.

Essa ponderação é de extrema relevância.

A judicialização da saúde, embora essencial para garantir direitos fundamentais, deve ser pautada pela prudência e pela observância da cláusula da reserva do possível, que impõe limites à atuação estatal em face da escassez de recursos.

A intervenção judicial deve ocorrer de forma a não desorganizar o sistema de saúde, que é complexo e planejado para atender à população de forma universal e igualitária.

A concessão de medicamentos não incorporados, sem o rigoroso preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF, pode gerar um precedente perigoso, comprometendo a sustentabilidade do SUS e a efetividade das políticas públicas.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a devida cautela e em estrita observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

A ausência de comprovação cumulativa dos requisitos do Tema 6 e 1234 do STF, especialmente no que concerne à mora da CONITEC, à ineficácia das alternativas do SUS e à comprovação da eficácia do fármaco pleiteado com evidências de alto nível, é determinante para a manutenção do
decisum
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, com fulcro nos fundamentos jurídicos e fáticos acima delineados,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para
MANTER INTEGRALMENTE
a decisão agravada (ID 189817264), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Comunique-se o Juízo de origem

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025